Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715340-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI - ME RECORRIDO: KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE CONSTITUI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO OBSTATIVO DA PRECLUSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. I. Se a decisão que reconheceu a ilegitimidade e concedeu prazo para a correção do polo ativo da execução condicionou a sua eficácia à preclusão, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ela interposto não se pode cogitar de preclusão temporal. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 995, caput, 1.019, inciso I, e 1.026, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida, parte exequente, deixou transcorrer, inerte, o prazo concedido para a regularização do polo ativo, razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão temporal. Assevera, ademais, que o acórdão acabou por conferir, ao agravo de instrumento, descabido efeito suspensivo ope legis. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJRJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012